Tribunal: TJMT
Processo: 1045122-44.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045122-44.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (APELANTE), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (APELANTE), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (APELADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS - CPF: 997.450.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA: ACOLHIDA.. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1045122-44.2022.8.11.0041

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – ANÁLISE DE SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE RECONHECIMENTO DE ILIQUIDEZ DE TÍTULO (CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) POR EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – QUESTÃO JÁ FOI ALEGADA EM ANTERIOR (PRIMEIRA) EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, QUE FOI REJEITADA POR DECISÃO IRRECORRIDA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA

–

APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO REFORMADA.

A repetição do instrumento – Exceção de Pré-Executividade – e a reiteração de questão que já tinha sido objeto de anterior rejeição, inclusive, mantida em sede de Embargos de Declaração, cuja decisão não foi alvo de outro recurso, impõe a ocorrência da preclusão consumativa, porquanto questões decididas e não impugnadas pela via e tempo próprio não encontram espaço para ser reavivadas, em razão do obstáculo causado pela referida preclusão consumativa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1045122-44.2022.8.11.0041

Apelantes:
Izonel Pio da Silva

e Marcelo de Andrade Zagonel

Apelado:
Oscar Nunes da Silva

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelos exequentes
Izonel Pio da Silva

e Marcelo de Andrade Zagonel
.

AÇÃO
:
Execução de Contrato de Serviços Advocatícios no
1045122-44.2022.8.11.0041
proposta por
Marcelo de Andrade Zagonel e Izonel Pio da Silva
aqui apelantes em face de
Oscar Nunes da Silva
.

SENTENÇA (juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá-

id. de origem
174978343, DE 1.6.2023

)
:
Acolheu a Exceção de Pré-Executividade
apresentada pelo executado
Oscar Nunes da Silva
aqui apelado
e declarou a nulidade da Execução
por estar embasada em documento que não apresenta obrigação certa, líquida e exigível,
bem assim, determinou a extinção da ação
, sem resolução do mérito (art. 485, IV e art. 803, I, ambos do CPC).

Condenou os exequentes aqui apelantes
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Após relato da situação fática-processual defendem a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação consignada no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o executado apelado, ou seja, o crédito de R$900.000,00, acrescido de juros, correção monetária e outros consectários.

Após discorrerem sobre cada um dos requisitos inerentes ao título executivo, alegam que a intenção e pretensão inicial do contratante, executado aqui apelado
Oscar Nunes da Silva
, quando ocorrida a contratação dos exequentes aqui apelantes era que fosse liberado, naquele primeiro momento, um único imóvel sobre o qual recaia promessa de compra e venda no valor de R$18.000.000,00 e acaso não fosse possível cumprir a cláusula de escrituração e transferência de domínio, haveria severa multa pecuniária.

Relatam que tanto é que no peticionamento que fizeram para o Juízo da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop (id. de origem 104808263) foi pleiteado, em caráter de urgência, a liberação do citado imóvel matrícula 49.674 de Parauapebas-PA, inclusive, tendo sido juntado compromisso de compra e venda naquela ocasião.

Relatam que na sequência foram efetivados vários outros peticionamentos e videoconferência com o magistrado federal (id. ‘s
104808260, 104808263, 104808264 e 104808266.) e que após a atuação dos advogados exequentes aqui apelantes em 8.9.2022 foi proferida decisão que liberou 110 dos 111 imóveis pertencentes ao contratante
Oscar Nunes
aqui apelado, conforme decisão juntada no id. 104808269.

Arguem que o contratante executado
Oscar Nunes
e sua esposa
Ivoni Godoy
sempre tiveram conhecimento sobre a necessidade de permanência de um imóvel gravado com indisponibilidade para que os demais fossem liberados, “
tanto é que providenciaram aos Apelantes documentos sigilosos fiscais de avaliação do imóvel que permaneceu gravado com a indisponibilidade gerada nos autos 1001278-74.2021.4.01.3603, em trâmite pela 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop – Estado de Mato Grosso, documentos esses acostados ao processo nos ID ́s 113069727, 113069732 e 113069734.
”.

Relatam que o patrimônio do contratante executado
Oscar Nunes
é composto de 111 imóveis e que a atuação dos advogados exequentes aqui apelantes viabilizou a liberação patrimonial de 110 imóveis, tendo permanecido apenas 01 imóvel indisponível, tudo com a ciência do executado apelado e de sua esposa.

Alegam que:

“
a cláusula quinta do contrato executado, é possível conferir que a condição para pagamento da primeira parcela de honorários seria tão logo houvesse a decisão judicial de liberação dos bens inoveis do contratante e sua esposa.

Senhor Desembargador, a cláusula condicionante não traz em seu conteúdo a expressão liberação de “todo” patrimônio, ou da “integralidade” do patrimônio. Traz a condicionante de pagamento “tão logo haja a decisão judicial de liberação dos bens imóveis do contratante e sua esposa”.

Ocorre Senhor Desembargador, que tão logo cumprida a primeira condicionante de exigibilidade da obrigação de pagamento, o Apelado não honrou com o pagamento dos honorários pactuados de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), ao passo ainda que, transcorrido o prazo previsto na segunda condição de exigibilidade, o Apelado também não honrou com o pagamento da segunda parcela dos honorários, de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
.

Diante desse contexto processual, fica evidente, demonstrado e comprovado que os Apelantes cumpriram com as condições do contrato para exigir a obrigação, ou seja, o pagamento parcial dos honorários pactuados
.
”.

Argumentam que ao contrário da tese da sentença, os honorários advocatícios não estão sendo cobrados na integralidade, porquanto o valor integral do contrato de prestação de serviços advocatícios era de R$1.600.000,00 e o valor da Execução refere-se somente à parte líquida e exigível do pacto, ou seja, R$900.000,00.

Defendem o cumprimento parcial da contratação e alegam que a última condição do contrato (
relativa à terceira e última parcela dos honorários pactuados seria a exclusão de responsabilidade definitiva do contratante e sua esposa para com as dívidas federais da empresa EXTRALUZ, ou então, alternativamente, quando deferido a diminuição do débito e realizado o parcelamento previamente aprovado pelo CONTRATANTE junto à Receita Federal do Brasil
) não foi cumprida em razão da revogação unilateral pelo contratante executado apelado da procuração outorgada para os advogados apelantes.

Argumentam que “
Para elidir completamente a questão relativa à exigibilidade do contrato, foi pactuado a cláusula sétima, onde se previu que, havendo a rescisão antecipada por iniciativa unilateral do contratante, os honorários seriam devidos na integralidade do valor da prestação dos serviços.
”.

“
Quer-se dizer com isso Excelência, que o contrato autorizaria, inclusive, a execução da integralidade do valor relativo à prestação dos serviços, ou seja, R$ 1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil reais), no entanto, somente foi executado o valor incontroverso da avença, ou seja, aquela em que houve termo a exigibilidade.”

Após alegar “
DAS EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO DA DECISÃO RECORRIDA”
pedem o provimento do apelo (id. 174978344).

Nas contrarrazões, id. 175343695, o executado apelado alegou que em dissonância com o contrato – que tinha por objetivo e liberação de todos os bens imóveis de sua propriedade e da sua esposa – os advogados exequentes apelantes, atuando de má-fé, “
ofereceram em garantia na correlata ação de execução um imóvel de propriedade de Oscar sem a sua anuência, atitude que desde então vem lhe causando sérios prejuízos.
”, fato que argui demonstrar claramente que não houve o cumprimento do contrato nem mesmo parcialmente.

Após defender a falta dos requisitos inerentes ao título executivo alega que o pagamento dos honorários restou claramente condicionado à contraprestação de serviços e ao resultado indicado, o qual não foi obtido, porquanto não ocorreu a liberação dos bens dele e da sua esposa como pactuado.

Argui que ao contrário das alegações dos advogados exequentes aqui apelantes não ocorreu a liberação dos imóveis, mas tão somente foi “
reconhecido pelo juízo federal o excesso de penhora naquela execução, determinando-se o levantamento parcial dos bens, ficando ainda o imóvel de Matrícula no 2.175, de elevado valor, pendente de liberação, imóvel esse que inclusive à época não tinha nenhuma pendência ou gravame. Conforme abaixo demonstrado.
”.

Argui não divergir, em momento algum, sobre a certeza e a exigibilidade do contrato, mas que demonstra o não cumprimento da obrigação contratada e que questiona tão somente a liquidez, por entender que a prestação de serviço sequer foi cumprida e que a remuneração há que ser proporcional ao serviço prestado, a ser apurada pela via especifica e não por Execução de Honorários.

Sustenta que os próprios apelantes, nas razões do apelo, deixaram claro que não ocorreu o cumprimento da obrigação.

Assim, defende, em síntese, a propositura de ação de conhecimento para apuração da remuneração dos advogados recorrentes proporcionalmente ao tempo de serviço efetivamente prestado.

Após defender o afastamento da preclusão
pro-judicato
por entender que a matéria sobre a falta de requisitos do título executivo é de ordem pública pede o desprovimento do apelo e a majoração a verba honorária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1045122-44.2022.8.11.0041

Apelantes:
Izonel Pio da Silva

e Marcelo de Andrade Zagonel

Apelado:
Oscar Nunes da Silva

VOTO PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

E. Câmara:

O cerne da Apelação
interposta pelos exequentes
Izonel Pio da Silva

e Marcelo de Andrade Zagonel
e saber
se é caso de reconhecer a ocorrência da preclusão consumativa
apta
a obstar a reiteração de alegação
já feita na
anterior (primeira) Exceção de Pré-Executividade
, rejeitada,
e obstar também o segundo pronunciamento judicial lançado na atual (segunda) Exceção de Pré-Executividade
que, agora, acolheu a alegação de inexigibilidade do título executado e extinguiu, assim, a Execução de Honorários Advocatícios apresentado por
Marcelo de Andrade Zagonel
e
Izonel Pio da Silva
aqui apelantes em face de
Oscar Nunes da Silva
.

Alternativamente, ou seja,
em caso de não acolhimento da alegação de preclusão consumativa
,
saber se é caso de reforma da sentença
que na

Execução de Contrato de Serviços Advocatícios no
1045122-44.2022.8.11.0041
proposta por
Marcelo de Andrade Zagonel e Izonel Pio da Silva
aqui apelantes em face de
Oscar Nunes da Silva
,
acolheu a segunda Exceção de Pré-Executividade
apresentada pelo executado
Oscar Nunes da Silva
aqui apelado
e declarou a nulidade da Execução
, ao argumento de estar lastreada em documento que não apresenta obrigação certa, líquida e exigível,
bem assim, que determinou a extinção da ação
, sem resolução do mérito (art. 485, IV e art. 803, I, ambos do CPC) -

id. de origem 174978343, DE 1.6.2023
.

Condenou os exequentes aqui apelantes
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Cuida-se, na origem, de Execução lastreada em contrato de serviços advocatícios firmado entre as partes, que tem por objeto a atuação administrativa e judicial dos exequentes aqui apelantes na
liberação patrimonial do executado apelado Oscar Nunes e de sua esposa Ivoni Godoy
no
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 1001272-74.2021.4.01.3603 em trâmite pela 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop,
constritado em ações de Execução Fiscal contra a empresa
Extraluz
que foram redirecionadas para o aqui apelado
Oscar Nunes da Silva
e para sua esposa
Ivony Aparecida Godoy
, bem como para suas filhas
Denise Nunes da Silva
e
Danielli Nunes da Silva
.

Os advogados exequentes
Marcelo de Andrade Zagonel e Izonel Pio da Silva
aqui apelantes informaram ter obtido êxito no pedido de liberação de 110 bens imóveis do executado agravante e da esposa e que após tal fato houve a negativa do pagamento dos honorários advocatícios e a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios mediante a revogação da procuração por parte do executado recorrente, o que ensejou a propositura da Execução.

E ao opor a segunda Objeção de Pré-Executividade

em 17.4.2023 (id. 174978288) o executado aqui apelado
Oscar Nunes da Silva
novamente alegou a
ausência de liquidez
do contrato de prestação de serviços advocatícios que lastreia a Execução, ao argumento de descumprimento do pacto, que alega estar condicionado à contraprestação do serviço e ao resultado indicado (
liberação dos bens imóveis do contratante executado e de sua esposa
) e de trabalho não efetivamente prestado.

O executado
Oscar Nunes da Silva
aqui apelado ainda argumentou que o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorreu porque, sem sua autorização/anuência, os advogados contratados teriam ofertado bens em garantia de Execução, fato que ao ver do executado recorrente afasta a exigibilidade e liquidez do título exequendo.

Também sustentou, o executado apelado
Oscar Nunes,
não ser caso de via executiva, mas de ação de conhecimento para arbitramento dos honorários advocatícios e arguiu não ser contra o direito do escritório de advocacia de aferir uma quantia relativa aos honorários. Todavia, que a verba há que ser apurada de forma proporcional ao serviço prestado.

DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA
:

Em 19.12.2022 o executado aqui apelado
Oscar Nunes da Silva
, id. de origem 106642161,
apresentou
sua primeira
Exceção de Pré-Executividade em que sustentou
: falta de título executivo decorrente da inexistência de assinaturas no contrato
e
iliquidez do título
(
decorrente do rompimento unilateral por ele, contratante,
por descumprimento do contrato de serviços advocatícios pelos exequentes contratados aqui apelantes
)
, bem como inadequação da via eleita. Também sustentou inépcia da petição inicial/inexigibilidade do crédito.

Referida
primeira
Exceção de Pré-Executividade foi rejeitada em 6.3.2023
(id. de origem 111211519), porquanto naquela ocasião entendeu o prolator da decisão que as arguições diziam respeito a matérias que desafiavam alegação em sede de Embargos à Execução e que não era de ordem pública, em especial, a alegada falha na prestação de serviço.

Veja o fragmento da decisão que rejeitou a primeira Exceção de Pré-Executividade opostos em 19.12.2022 pelo devedor
Oscar Nunes da Silva
aqui apelado no id. de origem 106642161:

“
Dessa forma, para que o exequente discuta o valor ou a falha na prestação de serviço pelo contratado, deverá opor embargos à execução, considerando que a questão não é de ordem pública e demanda maior dilação probatória.
”.

Contra a referida decisão o executado
Oscar Nunes
apenas opôs
, em 6.3.2023
(id. de oirem 111613261)

Embargos de Declaração
contra a decisão que rejeitou sua Exceção de Pré-Executividade e obteve, em 7.3.2023 (id. de origem 111671633) o deferimento de pedido de efeito suspensivo para os referidos Embargos de Declaração e a suspensão, por consequência, do trâmite da Execução e também da penhora
on-line
.

Todavia
, em 23.3.2023 (id. de origem 113033112)
os referidos Embargos de Declaração do devedor
Oscar Nunes
aqui apelado foram rejeitados
, ocasião em que foi determinou o prosseguimento da Execução com a penhora
on-line
.

Em 17.4.2023, id.

de origem 115369584, o devedor
Oscar Nunes
opôs
segunda
Exceção de Pré-Executividade
, em que
reiterou a alegação de inexigibilidade do título
decorrente da arguida falha na prestação dos serviços advocatícios pelos advogados exequentes aqui apelantes.

E em 1.6.2023, id. de origem 119533398, sobreveio a sentença ora impugnada
,
que ao analisar a segunda Exceção de Pré-Executividade
oposta pelo devedor
Oscar Nunes
aqui apelado
acolheu a alegação de inexigibilidade do título por descumprimento da prestação dos serviços advocatício
s pelos advogados exequentes aqui apelante,
bem assim, extinguiu a Execução, sem resolução o mérito
.

Verifica-se, assim, que o devedor já havia alegado
na primeira
Exceção de Pré-Executividade que opôs em19.12.2022
(id. de origem 106642161)
a inexigibilidade do título
decorrente da alega falha na prestação dos sérvios prestados pelos advogados exequentes aqui apelantes,
cuja primeira
Exceção de Pré-Executividade foi rejeitada em 6.3.2023
(id. de origem 111211519).

E contra a decisão que rejeitou a primeira Exceção de Pré-Executividade apenas opôs Embargos de Declaração que foram desprovidos
e não interpôs outro recurso
.

Assim,
a repetição do instrumento
– Exceção de Pré-Executividade –
e a reiteração da questão que já tinha sido objeto de anterior rejeição
, inclusive,
mantida em sede de Embargos de Declaração
,
cuja decisão não foi alvo de outro recurso, impõe mesmo a ocorrência da preclusão consumativa
.

Questões decididas e não impugnadas pela via e tempo próprio não encontram espaço para ser reavivadas
, em razão do obstáculo causado pela preclusão consumativa.

Nesse sentido, veja a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
lançada em 10.2.2020
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. USUCAPIÃO. POSSE QUALIFICADA. AUSÊNCIA. COMODATO VERBAL. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.

3.
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ENTENDE QUE AS MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS NO PROCESSO E QUE NÃO TENHAM SIDO IMPUGNADAS EM MOMENTO PRÓPRIO, INCLUSIVE AS DE ORDEM PÚBLICA, SUJEITAM-SE À PRECLUSÃO CONSUMATIVA, COMO OCORREU NO CASO DOS AUTOS
.

4. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, de que não há falar em usucapião porque a posse da recorrente decorre de comodato verbal, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias da causa, procedimento inviável em recurso especial devido à incidência da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1527911/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020) (grifei).

No mesmo sentido, veja a jurisprudência do TJSP:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que não admitiu segunda exceção de pré-executividade apresentada pela parte.
INADMISSIBILIDADE DA OPOSIÇÃO DE VÁRIAS EXCEÇÕES NO MESMO PROCESSO, AINDA QUE PARTE DAS MATÉRIAS NÃO TENHA SIDO INVOCADA NA EXCEÇÃO ANTERIOR, CONSIDERANDO QUE TAIS MATÉRIAS JÁ PODERIAM TER SIDO ALEGADAS ANTERIORMENTE
. Precedentes
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Ocorrência. Reiteração de matéria que já foi examinada e até acolhida, incidindo na regra do art. 80, incisos III e IV, do CPC. Alegação atinente a matéria estranha aos autos (honorários administrativos) que também PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Agravo de Instrumento no 2041549-53.2023.8.26.0000 -Voto no 29478 - 5 configura as hipóteses do art. 80, IV, V e VI do CPC. Decisão mantida. Recurso improvido, com imposição de multa à Agravante.”

(Agravo de Instrumento 2282336-77.2022.8.26.0000; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Sertãozinho - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 23/02/2023; Data de Registro: 23/02/2023).
(grifei).

Ainda o TJSP:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ICMS –
DECISÃO QUE EXTINGUIU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–
SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA
– Matéria levantada no segundo incidente que já era de conhecimento da executada e deveria ter sido alegada na primeira exceção apresentada –
IMPOSSIBILIDADE DE FRAGMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE DEFESA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA
– Alegação de descumprimento da decisão anterior pela exequente por não readequação do cálculo com aplicação de juros limitados à taxa SELIC – Questão superveniente à primeira exceção, que, contudo, demanda dilação probatória, sendo a exceção a via inadequada para discussão – Decisão mantida – Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2041549-53.2023.8.26.0000; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Sertãozinho - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 22/03/2023; Data de Registro: 22/03/2023)
(grifei).

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
, a fim de
acolher a alegação de preclusão consumativa e reformar a extinção da Execução de Honorários Advocatícios, ora impugnada
.

Por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, majora-se de 10% para 20% os honorários advocatícios arbitrados pela extinção ora impugnada.

Em razão do provimento ao apelo, inverte-se os ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023